Tribunal: TJSP
Processo: 1514605-66.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Roubo simples – Recurso defensivo reclamando o reconhecimento da tentativa, com mitigação da pena e abrandamento do regime de cumprimento – Descabimento – Crime de roubo que se consuma com a inversão da posse da res furtiva, independentemente da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente – Precedentes – Maus antecedentes a recomendar a exasperação da pena-base – Agravante da

Ementa:

Roubo simples – Recurso defensivo reclamando o reconhecimento da tentativa, com mitigação da pena e abrandamento do regime de cumprimento – Descabimento – Crime de roubo que se consuma com a inversão da posse da res furtiva, independentemente da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente – Precedentes – Maus antecedentes a recomendar a exasperação da pena-base – Agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão - Regime fechado necessário – Péssimos antecedentes, reincidência e cometimento do crime enquanto cumpria pena por condenação anterior – Recurso não provido.